Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA AO FUNDAMENTOS REJEITADOS PARA INDEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão, no acórdão, no tocante à apreciação do requerimento da gratuidade de justiça formulado pela agravante na apelação cível, uma vez que o indeferimento ocorrera a partir do cotejo dos elementos fáticos e documentais coligidos aos autos. 2.1 O agravo interno, por sua vez, não fora conhecido por violação à dialeticidade.
3. A mera insatisfação com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.